Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-52.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura e concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Existência de vaga disponível em estabelecimento adequado, a teor da Súmula Vinculante no 56. Agravante que sequer deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos, em especial o objetivo (cumprimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura e concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Existência de vaga disponível em estabelecimento adequado, a teor da Súmula Vinculante no 56. Agravante que sequer deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos, em especial o objetivo (cumprimento de pena em regime aberto) – Ausência de irregularidade no procedimento adotado na execução. Precedentes desta C. Câmara e Seção de Direito Criminal – Recurso desprovido.